Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CEB HOLDING/CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D). LEI DISTRITAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TEMA 1.022 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que negou a segurança em mandato de segurança impetrado por Edmar Pereira Braga contra ato do Diretor da CEB Holding/CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, objetivando o aproveitamento em quadro funcional e efeitos financeiros retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias centrais são: (i) a existência de direito líquido e certo ao aproveitamento do impetrante em outra empresa do grupo econômico; (ii) validade e aplicabilidade da Lei Distrital no 7.172/2022; (iii) caracterização da decadência do direito de impetração de Mandado de Segurança para questionar o processo seletivo interno; e(iv) eventual violação ao decidido no Tema 1.022 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Edital no 1/2009, mencionado pelo impetrante, pelo qual ele foi aprovado para o cargo de Agente de Serviços Operacionais, em relação ao requerido aproveitamento nas empresas componentes do grupo econômico da CEB previu expressamente a possibilidade de convocação dos candidatos aprovados no certame para admissão nas empresas da "Companhia Energética de Brasília - CEB" a critério da Administração Pública, e não o direito subjetivo do empregado ao aproveitamento em outras empresas do mesmo grupo econômico da empregadora no momento em que lhe convier.
4. A Lei Distrital no 7.172, de 15/8/2022, que dispunha sobre o aproveitamento de ex-empregados da CEB Distribuição em outros órgãos da Administração Pública do DF, foi declarada inconstitucional por meio do Conselho Especial do eg. TJDFT.
5. Restou caracterizada a decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança no caso dos autos para discutir o processo seletivo em questão, isso porque o resultado do processo seletivo deu-se em 17/12/2020, e a convocação dos empregados aprovados deu-se em 19/01/2021, enquanto que o ajuizamento da ação ocorreu no dia 04/10/2022, sem que o impetrante tenha apresentado documento capaz de comprovar a prorrogação do prazo de validade do certame.
6. O decidido no RE n. 688267/RG (Tema 1.022), refere-se ao dever de motivação da demissão de empregados públicos por empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. No entanto, o e. STF modulou os efeitos da decisão e definiu que essa compreensão "terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento", o que se deu em 04/03/2024, não se aplicando ao caso concreto, onde a dispensa ocorreu em 11/042022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há direito líquido e certo ao aproveitamento de empregados de empresas públicas distintas de um mesmo grupo econômico sem previsão expressa no edital ou em legislação válida”. “2. O Tema 1022 do STF aplica-se apenas a partir de 03/04/2024, nos termos da modulação aplicada pela Corte Suprema.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 23.
Jurisprudência relevante: STF: RE 688267, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator (a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024; TJDFT: Acórdão 1670023, 07279804020228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 27/4/2023; Acórdão 1613400, 07297154220218070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022; Acórdão 1393353, 07110568220218070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022.